Tribunal: TJMT
Processo: 0005361-90.2018.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005361-90.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO ALMEIDA SOUZA - CPF: 023.515.841-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IVAN RIBEIRO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE VENDA ILÍCITA DE ENTORPECENTE ATRIBUÍDA AO APELANTE – ATO DE COMÉRCIO NÃO DEMONSTRADO - APELANTE NÃO TRAZIA CONSIGO DROGAS OU DINHEIRO - PORÇÃO DE MACONHA APREENDIDA NA POSSE DE TERCEIRO - PORÇÕES DE COCAÍNA ENCONTRADAS EM LOCAL ONDE HAVIA AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS - DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADO DO TJMT - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO -
PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDF -

RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE.

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato infracional, bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(https://jus.com.br/artigos)

“Inexistindo nos autos provas seguras [...] de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(TJMT, AP N.U 0003457-38.2013.8.11.0055)

Os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, de modo que se afigura
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0005361-90.2018.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): LUIZ FERNANDO ALMEIDA SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por LUIZ FERNANDO ALMEIDA SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 673227), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 54784645).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 54784645).

Prequestiona o art. 1a, III, e art. 5o LVII, da CF, art. 33 do CP, art. 386, VII, do CPP, e art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (ID 54784645).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 54784645).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Condenação por tráfico ilícito de entorpecentes (Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) - Irresignação defensiva - Requer a absolvição por ausência prova - Impossibilidade - Autoria e materialidade devidamente provadas - Dinâmica dos fatos comprovam que as drogas apreendidas pertenciam ao apelante - Palavras dos policiais militares que realizaram a abordagem, somados aos depoimentos dos usuários, comprovam o comércio de drogas realizado pelo réu - Enunciado no 8 do IUJ no 101532/2015-TJMT - Condenação escorreita - Pelo desprovimento do recurso.
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 55863965)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

Des. MARCOS MACHADO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 03/02/2018, por volta das 14h45min, em frente a última residência da Rua 01, do Bairro Vila Rondon, nesta cidade, o denunciado
LUIZ FERNANDO ALMEIDA SOUZA, envolvendo o adolescente EDUARDO LEANDRO DA SILVA (15 anos – fls. 13), tinha em depósito e vendia 01 (uma) porção, com massa total de 1,2g (um grama e duzentos miligramas), e 53 porções, pesando, pesando 13,6g (treze gramas e seiscentos miligramas), que, após serem submetidas a perícia, constatou-se tratar a primeira de MACONHA - Cannabis sativa L., e, a segunda (53 porções), PASTA BASE DE COCAÍNA, drogas alucinógenas capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação de fls. 31/32.

São dos autos que no dia e hora supracitados policiais militares realizavam patrulhamento no Bairro Vila Rondon, quando visualizaram Matheus Helbertt Paula de Souza pegando algo de um adas duas pessoas que estavam na frente da referida residência, as quais, ao visualizarem a guarnição policial, tentaram se esconder. [...]

Adequando-se a conduta de LUIZ FERNANDO ALMEIDA SOUZA ao disposto no art. 33, caput, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006, o Ministério Público requer que seja recebida e autuada esta DENUNCIA [...].”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça - ID 54784645)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal, em “
sentença prolatada de forma oral”,
mediante o seguinte dispositivo:

“[...] Posto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de CONDENAR o acusado LUIZ FERNANDO ALMEIDA SOUZA como incursa nas sanções penais do art. 33, caput da Lei 11.343/06, COM as implicações da Lei 8072/90. [...]

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 05(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Ausentes agravantes. Ausentes atenuantes, de modo que fixa-se a pena provisória em 05(cinco) anos reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Sem causas de diminuição e de aumento, de modo que fixa-se a pena definitiva em 05(cinco) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente SEMIABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘b’ e §3o do Código Penal e 500 (quinhentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). [...]

Diante da atual situação processual do agente, bem assim o regime, assegura-se ao acusado o direito de, querendo, recorrer em liberdade. Ademais, constituindo a prisão cautelar a extrema ratio da última ratio, bem assim a regra da proporcionalidade, inviável a segregação quando, em cognição exauriente, resta fixado regime diverso do que se encontra [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - ID 54784645)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo de Constatação Preliminar no 200.2.04.2018.001811-01 (ID 54784645) e Laudo Pericial no 3.14.2018.42265-01 (ID 54784645), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Wender Souza Cabral, policial militar (ID 54784645), Tiago Ataia Espindola, policial militar (ID 54784645), Matheus Hebertt de Paula Souza, amigo do apelante (ID 54784645), Eduardo Leandro da Silva, adolescente (ID 54784645), Samuel Mateus Simão Ribeiro, primo do apelante (ID 54784645), e do apelante (ID 54784645).

Em Juízo, foram ouvidos Matheus Hebertt de Paula Souza, amigo do apelante (Relatório de Mídias - ID 54784647), Wender Souza Cabral, policial militar (Relatório de Mídias - ID 54784647), e o apelante (Relatório de Mídias - ID 54784647).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 3.2.2018, os policiais militares [Wender Souza Cabral e Tiago Ataia Espindola] realizavam rondas pela rua 01, bairro Vila Rondon, Rondonópolis/MT, oportunidade em que apreenderam uma porção de maconha com peso de 1,2g (um grama e duzentos miligramas) na posse de Matheus Hebertt de Paula Souza e 53 (cinquenta e três) porções de cocaína, com peso de 13,6g (treze gramas e seiscentos miligramas), na residência de Samuel Mateus Simão, primo do apelante (Relatório de Mídias - ID 54784647);

- Wender Souza Cabral [policial militar] relatou, nas fases policiais e judicial, que durante rondas, visualizou que
“o condutor havia pegado algo com uma das pessoas

que estavam na frente da residência”
; fizeram a abordagem e apreenderam uma porção de maconha no bolso esquerdo de Matheus Hebertt de Paula Souza; houve um tumulto envolvendo várias pessoas que estavam no local; localizaram um recipiente com 53 (cinquenta e três) porções de cocaína no corredor da residência de Samuel Mateus Simão;
“foi necessário o apoio de outras guarnições para controlar a aglomeração”
; conduziram Matheus Hebertt de Paula Souza e Eduardo Leandro da Silva até a Delegacia, os quais afirmaram que as drogas pertenciam ao apelante (ID 54784645 e Relatório de Mídias - ID 54784647);

- Tiago Ataia Espindola [policial militar] confirmou, perante autoridade policial, ter realizado a abordagem Matheus Hebertt de Paula Souza e Eduardo Leandro da Silva e apreensão das drogas;
“várias pessoas que se diziam parentes dos conduzidos tentaram tumultuar a abordagem”
; os detidos afirmaram que a droga pertencia ao apelante (ID 54784645);

- o apelante permaneceu em silêncio, em ambas as fases da persecução penal (Relatório de Mídias - ID 54784647);

- Eduardo Leandro da Silva [adolescente] narrou, na Delegacia de Polícia, que estava com Matheus Hebertt de Paula Souza, na Vila Rondon, quando foram surpreendidos pelos policiais militares, os quais entraram na residência do primo do apelante e encontraram as substâncias entorpecentes; o apelante queria que assumisse a propriedade das drogas (ID 54784645);

- Samuel Mateus Simão Ribeiro [primo do apelante] declarou que estava em sua casa quando o apelante pediu para entrar; em seguida, os policiais bateram à porta; olhou para fora e percebeu que havia duas pessoas detidas; fizeram busca em toda a residência; encontraram uma latinha com drogas no corredor; havia uma aglomeração de pessoas no local;
“os policiais queriam saber de quem eram as drogas”
;
“um dos meninos que estava detido disse ser o proprietário das drogas, sendo este menor de idade”
; os policiais levaram
“os dois meninos”
; foi liberado, juntamente com o apelante (ID 54784645);

- Matheus Hebertt de Paula Souza [amigo do apelante] afirmou, perante a autoridade policial, que estava pegando a droga de Luiz Fernando quando os policiais chegaram;
“Luiz Fernando correu para dentro da casa do irmão dele, e dispensou a droga”
; em Juízo, negou ser usuário, bem como não ter conhecimento de quem seria o proprietário das drogas e onde ocorreu a apreensão (Relatório de Mídias - ID 54784647).

Dito isso vejamos.

A diligência policial que culminou na apreensão de uma
porção de maconha, de 1,2g (um grama e duzentos miligramas), e 53 (cinquenta e três) porções de cocaína, de 13,6g (treze gramas e seiscentos miligramas),
não decorreu de informação sobre venda ilícita de drogas pelo apelante.

Os policiais militares Wender Souza Cabral e Tiago Ataia Espindola não presenciaram ato de comércio, mas apenas
“alguém”
entregando
“algo”
para outra pessoa [sem qualquer especificação],

ensejando a abordagem de três agentes, quais sejam, Matheus Hebertt de Paula Souza, Eduardo Leandro da Silva e o apelante, que estavam em via pública [rua 01, bairro Vila Rondon, Rondonópolis/MT].

O apelante não foi preso em flagrante, pois não trazia consigo drogas ou dinheiro, tendo sido realizadas as prisões de
Matheus Hebertt de Paula Souza, que estava com a referida porção de maconha em seu bolso, e do
adolescente
Eduardo Leandro da Silva que, no momento da apreensão, assumiu ser o proprietário das porções de cocaína
localizadas
no espaço externo
da casa de Samuel Mateus Simão Ribeiro [primo do apelante], onde havia aglomeração de pessoas.

A
atribuição da propriedade das drogas ao apelante pelo adolescente Eduardo Leandro da Silva e por Matheus Hebertt de Paula Souza não foi confirmada judicialmente, porque o primeiro não foi ouvido e o segundo negou ter qualquer conhecimento a respeito das substâncias entorpecentes apreendidas.

Nesse quadro fático-probatório [inexistência de informação sobre venda ilícita de entorpecente atribuída ao apelante; ato de comercio praticado pelo apelante não demonstrado; drogas/dinheiro não localizadas em sua posse; maconha apreendida com terceiro e cocaína encontrada em local onde havia aglomeração de pessoas], prevalece a dúvida quanto à propriedade das drogas.

A propósito, destaca-se lição de Geovano Prudêncio Flor:

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato infracional, bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.” (“A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”.
Artigo publicado no site Jus, novembro de 2016. Disponível em: https://jus.com.br/artigos)

Para o caso, adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Inexistindo nos autos provas seguras [...] de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(AP N.U 0003457-38.2013.8.11.0055 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 24.3.2020)

Logo, impõe-se a absolvição do apelante por ausência de prova suficiente para condenação.

No que se refere ao prequestionamento, consigna-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver LUIZ FERNANDO ALMEIDA SOUZA do tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020